Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702056-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAISE RABELO CABRAL AGRAVADO: INSTITUTO ACAO, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF D E C I S Ã O Vistos. A agravante renova o pedido de antecipação da tutela recursal, ao argumento de que foi homologado o resultado do certame, com a convocação dos aprovados, situação que coloca em risco o resultado útil do processo. Não obstante o perigo da demora, a agravante ainda carece da verossimilhança das alegações, pois, conforme já assentado na decisão que indeferiu a liminar, não se vislumbra ilegalidade na avaliação questionada. Depois, a requerente não trouxe qualquer elemento jurídico novo capaz de infirmar a conclusão monocrática anterior. Além disso, o suposto “fato novo” também foi levado ao conhecimento do juízo de origem, a quem compete apreciar o pedido, à luz das circunstâncias atuais. Sendo assim, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator